Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700561-26.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEUSA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, em consonância com o artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. A ação de usucapião, em razão de sua natureza real, deve ser proposta em face do proprietário do imóvel, devendo ser incluídos no pólo passivo da lide todos os interessados no feito. Se no curso do processo verifica-se que o polo passivo não figura como proprietário do imóvel, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito em face da ilegitimidade passiva. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, caput, § 3o, incisos I e II, e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010